Tribunal: TJDFT
Processo: 0722555-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. PENSIONAMENTO FIXADO SOB A ÉGIDE DO BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela genitora contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, fixou os alimentos definitivos na quantia mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, a ser depositado em nome da representante legal do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) se a fixação dos alimentos em 25% dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos legais e verba indenizatória, a serem suportados pela genitora, atende ao binômio necessidade versus possibilidade, ou se deve ser reduzido para 15%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos versus possibilidade do alimentante. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pela genitora apelante decorrem do poder familiar, visto que a adolescente é sua filha. As necessidades da menor, atualmente com 16 anos, são presumidas.
4. Os alimentos devem ser proporcionais à renda de cada genitor, e não divididos igualmente, seguindo o princípio da proporcionalidade binômio necessidade-possibilidade", ou seja, quem ganha mais paga uma parcela maior, garantindo que o filho ou filha mantenha um padrão de vida digno e condizente com a capacidade financeira de ambos os pais.
5. Considerando-se a renda substancialmente maior do pai, o ajuste do percentual devido pela apelante para 15% mostra-se compatível com a repartição equitativa do dever de sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça.
Tese de julgamento 1. O recolhimento do preparo obsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira”. 2. Considerando-se a renda substancialmente maior do pai, o ajuste do percentual devido pela apelante para 15% mostra-se compatível com a repartição equitativa do dever de sustento.
Dispositivo relevante citado: art. 229; CC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1429709, 07121077120218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada